Tribunal: TJBA
Processo: 0008364-87.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0008364-87.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Miriam Flores Rebouças Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO, IGOR TARCISIO FLEXA DE SOUZA IMPETRADO: Secretário de Planejamento Tecnologia e Gestao do Municipio de Salvador e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL NA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. TEMPO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO INFERIOR AO REGISTRADO NO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE REPARO, COM REDUÇÃO DO MONTANTE TOTAL DEVIDO PELO ENTE EXECUTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE. 1. Os embargos de declaração, porquanto instrumento integrativo, visam tão somente a corrigir vícios de natureza formal do julgado. 2. Na hipótese vertente, muito embora tenha exposto de forma íntegra e coesa as premissas fáticas e jurídicas consideradas, o acórdão incorreu em equívoco no tocante ao período de descumprimento da decisão judicial, razão por que merece reparo parcial o capítulo relativo às astreintes. 3. Conforme página do Diário Oficial do Município, constata-se que a convocação da impetrante deu-se em 25.11.2016, e não em 23.12.2016, como consta no acórdão recorrido. Desta forma, o inadimplemento da obrigação deu-se por 147 dias, e não por 175 dias, de maneira que o total das astreintes, em valor histórico, inevitavelmente corresponde a R$ 36.750,00 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta reais). 4. No mais, a decisão colegiada que acolheu parcialmente deve ser preservada, visto que restou evidente a confirmação, pelo Colegiado, da liminar que arbitrou multa, em caso de descumprimento de ordem judicial, assim como é clara a mútua obrigação pelo pagamento de honorários, em caso de acolhida parcial da impugnação oposta pelo executado. 5. .Embargos parcialmente acolhidos, modificação de parte da decisão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Petição para Cumprimento de Sentença nº 0008364-87.2016.8.05.0000, sendo Embargante, Município de Salvador, e Embargado, Miriam Flores Rebouças. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, mantendo-se a acolhida parcial da impugnação aviada pelo ente público, com redução das astreintes e fixação de honorários mutuamente devidos pelas partes, reconhecendo-se, porém, o tempo de inadimplemento da obrigação por 147 dias, de maneira que o total das astreintes, limitadas ao máximo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em valores históricos, é de R$ 36.750,00 (trinta e seis mil, setecentos e cinquenta reais).